Tribunal: TJBA
Processo: 8026053-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8026053-90.2025.8.05.0000 Paciente: Luã Alves de Queiroz Impetrante: Hélder Freitas Gusmão Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itambé-BA. Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luã Alves de Queiroz, preso preventivamente em 02/04/2025, sob a acusação de envolvimento com tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentos legais para a custódia cautelar e pleiteia a substituição por medidas alternativas. II. Questão em discussão 2. Analisa-se a legalidade da prisão preventiva do paciente, sob a ótica dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente quanto à existência de elementos que justifiquem a segregação como garantia da ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A prisão foi decretada com base em indícios robustos de autoria e materialidade, incluindo apreensão de drogas e arma de fogo, depoimentos policiais e confissão de coautor. 2. Constatou-se reiteração delitiva por parte do paciente, anteriormente beneficiado com liberdade provisória em processo análogo. 3. A periculosidade foi demonstrada pelo contexto fático de envolvimento com facção criminosa, uso de imóvel rural para ocultação de drogas e armas, e papel de liderança na organização. 4. A jurisprudência do STJ e STF corrobora a manutenção da prisão preventiva nesses casos. IV. Dispositivo e tese 1. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública. 2. A reiteração delitiva e o envolvimento com organização criminosa justificam a segregação cautelar, sendo inadequadas medidas alternativas.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e II, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, I; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 199.321/MG; AgRg no RHC 178.504/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8026053-90.2025.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Itambé-BA, tendo como Impetrante o advogado Hélder Freitas Gusmão, como Paciente Luã Alves de Queiroz e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itambé-BA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir.